Tribunal: STF
Processo: HC 79856
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. ERRÔNEA
CAPITULAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
O réu SE defende dos fatos descritos na denúncia. O
eventual equívoco na capitulação não acarreta a inépcia da mesma.
A suspensão condicional do processo não é alcançável após o
oferecimento da denúncia.
Habeas corpus indeferido.